Tribunal: CARF
Processo: 13767.000252/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13767.000252/2009-65 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.080 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que: a) O recorrente informe se existe ou
não ação, medida, recurso ou remédio judicial que tenha por objeto integral ou parcial matéria
ligada ao crédito tributário cuja validade aqui se discute; b) Em caso de resposta positiva, o
recorrente deve identificar tal processo, de modo a descrever os respectivos pedido, causa de
pedir e atual estágio; c) De modo semelhante, deve-se juntar aos autos cópia de todas as
decisões judiciais proferidas nos respectivos autos, bem como da petição inicial e de eventuais
razões recursais (inclusive recursos extraordinário e especial, se houver); d) Também é relevante
juntar certidão de objeto e pé dos processos principal e relacionados, com a indicação de
eventuais decisões liminares ativas ou definitivas, transitadas em julgado ou não. Por uma
questão de celeridade processual, na hipótese de o recorrente quedar inerte à chamada para
auxiliar na precisão do quadro em exame, deve-se incontinenti solicitar as mesmas informações e
documentos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, se não houver qualquer outro
obstáculo legal porventura desconhecido por este Colegiado. Ademais, é importante verificar
perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se houve intervenção em tal processo, ou em
outro processo relativo ao crédito tributário sob análise, dada a competência da União para
constituir tal obrigação (ainda que o respectivo valor eventualmente destine-se a outro ente da
Federação). Tal dado é imprescindível, para saber-se se há algum desdobramento na esfera
jurisdicional federal que deva ser de conhecimento deste Colegiado, para estrita observância.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000252/2009-65
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000252/2009-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
4.122,89
Multa de Ofício –75%(Passível de Redução)
3.092,16
Juros de Mora – (até 05/2009)
983,30
Total do Crédito Tributário Apurado
8.198,35
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 209.038,17, recebidos do
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, bem como os valores apurados, encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/5, com as alegações que se seguem, em
síntese.
Afirma que foi aposentado compulsoriamente em 28/10/2004, de forma que faz jus à
parcela isenta de proventos de aposentadoria relativa aos declarantes acima de 65 anos
de idade que correspondeu a R$ 14.992,32, no ano-calendário 2006.
Aduz que a fonte pagadora, ao emitir o comprovante de rendimentos, não consignou a
parcela isenta dos rendimentos para os declarantes com 65 anos de idade ou mais,
causando-lhe grande prejuízo, daí porque teve que proceder a retificação da Declaração,
para excluir o valor de R$ 14.992,32 dos rendimentos tributáveis, tendo declarado o
restante dos rendimentos (R$ 194.045,85) no campo destinado aos rendimentos
tributáveis, de forma que não houve a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Requer seja acolhida a impugnação para o fim de cancelar a Notificação em causa.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.EFEITOS.
A declaração retificadora apresentada espontaneamente antes do início do procedimento
fiscal tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARCELA ISENTA.REQUISITOS.
A parcela de rendimentos isenta para contribuintes com 65 anos ou mais somente é
devida em relação a rendimentos oriundos de pensão e de proventos de aposentadoria,
reserva remunerada ou reforma.
MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS LEGAIS.
A isenção de imposto de renda para os portadores das moléstia grave está condicionada
à comprovação de que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000252/2009-65

pensão, assim como da existência de moléstia tipificada no texto legal, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão em razão de os rendimentos serem isentos
por moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Apresento ao Colegiado a seguinte proposta de conversão do julgamento em
diligência, para boa compreensão do quadro fático-jurídico.
O recorrente narra existir ação judicial que, aparentemente, tem por objeto total ou
parcial matéria relevante para este julgamento.
Para que seja possível aferir se e em que extensão a atividade jurisdicional
prejudica ou condiciona a revisão administrativa da validade do crédito tributário, é
imprescindível saber-se o atual estado e escopo de eventuais decisões proferidas pelo judiciário.
Especificamente, faz-se necessário que:
a) O recorrente informe se existe ou não ação, medida, recurso ou remédio
judicial que tenha por objeto integral ou parcial matéria ligada ao crédito
tributário cuja validade aqui se discute;
b) Em caso de resposta positiva, o recorrente deve identificar tal processo, de
modo a descrever os respectivos pedido, causa de pedir e atual estágio;
c) De modo semelhante, deve-se juntar aos autos cópia de todas as decisões
judiciais proferidas nos respectivos autos, bem como da petição inicial e de
eventuais razões recursais (inclusive recursos extraordinário e especial, se
houver);
d) Também é relevante juntar certidão de objeto e pé dos processos principal e
relacionados, com a indicação de eventuais decisões liminares ativas ou
definitivas, transitadas em julgado ou não.

Por uma questão de celeridade processual, na hipótese de o recorrente quedar
inerte à chamada para auxiliar na precisão do quadro em exame, deve-se incontinenti solicitar as
mesmas informações e documentos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, se não
houver qualquer outro obstáculo legal porventura desconhecido por este Colegiado.
Ademais, é importante verificar perante a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional se houve intervenção em tal processo, ou em outro processo relativo ao crédito
tributário sob análise, dada a competência da União para constituir tal obrigação (ainda que o
respectivo valor eventualmente destine-se a outro ente da Federação). Tal dado é imprescindível,
para saber-se se há algum desdobramento na esfera jurisdicional federal que deva ser de
conhecimento deste Colegiado, para estrita observância.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000252/2009-65

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original